Tribunal: TJDFT
Processo: 0721516-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PESSOAS JURÍDICAS. COOPERATIVA NACIONAL UNIMED. SEGURADOS DAS COOPERATIVAS NACIONAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. MÉRITO. PACIENTES EM ESTADO GRAVE. HEMODIÁLISE. EMERGÊNCIA. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. INEXISTENTE. DESNECESSIDADE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RESPONSABILIDADE DIRETA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tem legitimidade passiva a Ré Cooperativa Nacional UNIMED que, ao assinar contrato em nome próprio, estabeleceu a possibilidade de atendimento aos segurados das cooperativas regionais.

2. Tratando-se de pacientes em condição de saúde grave ou gravíssima, a realização de hemodiálise de urgência dispensa a necessidade de prévia autorização, formalidade que pode e deve ser postergada ante o risco à vida do segurado.

3. Comprovada a emergência do procedimento e o dever de cobertura imediata, a negativa da seguradora, sem motivos plausíveis, se torna ilegal.

4. Prestado o serviço pela empresa contratada, em grau de emergência, cabe ao plano de saúde contratante arcar com os custos dos procedimentos realizados.

5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.